Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002645-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVANTE), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (AGRAVANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL DENOMINADO “AGROPECUÁRIA SANTOS” – JULGAMENTO DE MÉRITO DO RAI No 1017964-74.2021 QUE RECONHECEU, À UNANIMIDADE, O DIREITO DE RETOMADA DA ÁREA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL –
AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO QUE CONFIRA VEROSSIMILHANÇA À TESE DO EMBARGANTE
– NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA
– ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE DIRETA EM GRAU RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
.

Tendo a fração de terra onde o recorrido alega ter plantado (500 hectares de terra) sido objeto de arrendamento expirado em 30.05.2021 entre os recorrentes e o Sr. Vanderlei Giongo, bem como que no referido contrato inexiste cláusula que autorize o subarrendamento, quiçá por tempo superior ao pacto inaugural, inexiste contrato válido e eficaz que autorize a permanência do recorrido no imóvel.

Ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da decisão agravada.

O convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. ”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1003630-91.2021.8.11.0046, movida por GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, deferiu a tutela de urgência vindicada para assegurar a manutenção do embargante na posse do imóvel denominado “Agropecuária Santos”, situado no município de Nova Lacerda/MT, nos limites da área objeto do arrendamento rural, qual seja 400,00 hectares do imóvel, até decisão ulterior.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, aduzem que o agravado entabulou com o Sr. Vanderlei Giongo, via subarrendamento, a exploração de área de 500 hectares fracionada de uma área maior denominada de Lote Straus, com 1.999 hectares cujo
jus possidendi
e
jus possesionis
pertencia aos agravantes Antonio dos Santos Beraldo e sua esposa Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, que nesta condição, alienaram-no ao terceiro agravante Filadelfo José Aureliano da Silva Neto.

Relatam que ante o término do contrato de arrendamento entabulado com o Sr. Giongo, promoveu ação de despejo por término de arrendamento rural c/c perdas e danos c/c antecipação de tutela proposta contra Vanderlei Giongo e Monica Araujo Giongo, para despejá-los da posse de área de propriedade dos Agravantes situada no Município de Nova Lacerda/MT, tendo obtido a tutela antecipatória recursal nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO no1017964-74.2021

[...]

Dispositivo.

Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO para sanar a omissão apontada e fazer constar no corpo da decisão, de Id. 110900962, que fica mantido o decisum liminar de despejo, com a suspensão do cumprimento até que se ultime a colheita da lavoura de soja recém-plantada, não podendo ser realizado novo plantio a qualquer título, sob pena de má fé, com a perda da respectiva lavoura, ressalvada a apuração de eventual prejuízo com perdas e danos.

Prossiga-se, com as determinações constantes no Id. 110900962.

Às providências.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS”

No mais, discorrem sobre a ilegitimidade ativa e a ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
e indeferida a manutenção do embargante na posse do imóvel denominado “Agropecuária Santos”, uma vez que inexiste contrato válido e eficaz.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 118732456).

Contraminuta, no Id. 121729463, pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por GUILHERME DE ARRUDA CRUZ em face de ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO e FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO.

Assevera a parte embargante/recorrida que os embargados, em 06.07.2021, ajuizaram a ação de despejo no 1002010-44.2021.8.11.0046 em desfavor de Vanderlei Giongo, visando a retomada do imóvel rural denominado “Straus”, de 1.999 ha, situado no município de Nova Lacerda/MT e matriculado sob o número 8.450 no Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT.

No entanto, alega que possui contrato de arrendamento vigente, pelo prazo de 5 anos, com início em 10.03.2020 e término previsto para 30.08.2025. Diante disso, ajuizou Ação de consignação em pagamento (Autos no 1002038-12.2021.8.11.0046) perante o mesmo Juízo, cujo pleito de consignação restou deferido.

Diante disso, pugna, em sede de tutela de urgência, pela suspensão do cumprimento da medida de despejo concedida nos autos, até o final da colheita da safra em andamento.

Ao analisar o pedido, o juízo a quo proferiu decisão concedendo a tutela de urgência para assegurar a manutenção do embargante na posse do imóvel denominado “Agropecuária Santos”, situado no município de Nova Lacerda/MT, nos limites da área objeto do arrendamento rural, qual seja 400,00 hectares do imóvel, até decisão ulterior.

Inconformados, os embargados/recorrentes sustentam, em resumo, que inexiste contrato válido e eficaz que garanta a posse do recorrido na área subarrendada denominado “Agropecuária Santos”, uma vez que após o término do contrato de arrendamento entabulado com o Sr. Giongo, obteve tutela judicial para a retomada da posse nos autos da Ação Ordinária no 1002010-44.2021.8.11.0046 e nos autos do Agravo de Instrumento no 1017964-74.2021.

Pois bem.

O art. 678 do CPC preceitua a possibilidade de o embargante requerer a suspensão de medidas constritivas sobre o bem litigioso, bem como a manutenção ou a reintegração de posse na hipótese de houver demonstrado suficientemente o domínio ou a posse da coisa, objeto dos embargos.

Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê que para a concessão de pedido liminar se faz necessária a comprovação de dois requisitos: (i) probabilidade do direito; e, (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já, o §3o, veda a concessão da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese, os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional não se encontram presentes, em especial a probabilidade do direito, cuja legitimidade do pedido formulado pelos recorrentes para a retomada da posse após o término do contrato de arrendamento restou bem esclarecida quando do Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento no 1017964-74.2021.8.11.0000. Eis os trechos necessários:

“Cuida-se de Ação de Despejo por término de arrendamento rural c/c Perdas e Danos proposta por Antonio Dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo e Filadelfo Jose Aureliano Da Silva Neto, em face de Vanderlei Giongo e Monica Araujo Giongo, onde se pugna, em sede de tutela de urgência, pela expedição de mandado e despejo.

É cediço que em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).

No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.

Desta forma, diante da falta de previsão legal, o pedido liminar deve ser analisado como pedido de concessão de tutela de urgência.

[...]

Pois bem.

A legislação aplicável ao caso (Decreto n.o 59.566/1966) prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola nos seguintes casos:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Na hipótese, ressai do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agropecuária, que o prazo de vigência do pacto findou-se em 30/05/2021:

Nota-se que os Agravantes Antônio e Eva colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 há arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram os Agravados sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.

Assim, diante das propostas de terceiros interessados em comprar suas áreas, os Agravantes Antônio e Eva notificaram os Agravados, em 31.01.2019 (Id. 104605527), sobre o direito de preferência na aquisição do quinhão de 500 ha objeto do instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado em 30.05.2017, bem como para o prazo fatal de 20 dias para desocupação voluntária do imóvel, notificação essa recebida em mãos pelo Agravado Vanderlei, como se observa da imagem abaixo reproduzida:

Em razão do desinteresse dos Agravados em adquirir a área de 500 ha, após devidamente notificados, os Agravantes Antônio e Eva alienaram as suas áreas ao Agravante Filadelfo, em 29.05.2019, conforme Id. 104605528.

Ato contínuo, como o imóvel já possuía contrato de arrendamento vigente até 30.05.2021, o Agravante Filadelfo cumpriu o determinado no art. 15, do Decreto n. 59.566/19661 e art. 92, §5o da Lei n. 4.504/19642 (Estatuto da Terra), e manteve a validade do referido contrato até o seu término.

Atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, restaram providenciadas notificação dos Agravados acerca da vontade dos arrendantes em retomar o imóvel, realizadas, respectivamente, em 21.11.2020, via Cartório do 1o Ofício de Sapezal (Id. 104605530), em 30.11.2020, nos endereços eletrônicos monicapolinario@hotmail.com e agropecuariagiongo@hotmail.com (Id. 104605531), em 30.11.2020, via mensagem de WhatsApp no telefone celular n. 65 – 99987-2105 (Id. 104605532), em 23.11.2020, no jornal “Agito Sapezal” (Id. 104605537) e, em 31.05.2021, via Cartório do 1o Ofício de Comodoro-MT (Id. 104605539).

E mais, a fim de confirmar que os Agravados ainda se encontravam ocupando a área arrendada dos Agravantes Antonio e Eva, o Agravante Filadelfo solicitou ao Tabelionato de Notas de Nova Lacerda-MT uma ata notarial (Id. 104605540).

Do mesmo modo, tem-se que os agravantes demonstraram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que os agravados se encontram na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação esta que privam os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.

Portanto, a concessão da liminar de despejo no caso em tela, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária.

[...]

Quanto a notícia de eventuais plantações ainda pendentes de colheita, importe consignar que o artigo 95, I, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e o art. 21, § 1o do Decreto Lei no 59.566/1966 estabelecem que “os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de força maior esses prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita”.

Em resumo, a concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL no 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei no 4.504/1964 e no art. 21, § 1o do Decreto Lei no 59.566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação”.

Portanto, no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento no 1017964-74.2021.8.11.0000, cuja decisão foi submetida à análise perante a Câmara julgadora, que, à unanimidade, proveu o recurso, foi reconhecido que “
a concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária”

Não obstante, na oportunidade
“foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que Vanderlei Giongo se encontrava na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação que priva os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas”.

No caso dos autos, tendo a fração de terra onde o recorrido alega ter plantado (500 hectares de terra) sido objeto de arrendamento expirado em 30.05.2021 entre os recorrentes e o Sr. Vanderlei Giongo, bem como que no referido contrato inexiste cláusula que autorize o subarrendamento, quiçá por tempo superior ao pacto inaugural, inexiste contrato válido e eficaz que autorize a permanência do recorrido no imóvel.

Salienta-se que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da decisão agravada.

Por fim, quanto à alegada ilegitimidade ativa e à ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na instância
a quo
.

Acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – [...] – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...] A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço do recurso em parte e, nesta, DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir a tutela de urgência vindicada em primeiro grau.

Em razão dos contornos do julgado, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração de id. 120026481.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022